Tribunal: CARF
Processo: 13509.720019/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.720019/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RICARDO COLEONE DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SÚMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.720019/2015-91
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 51/58) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2013, ano-calendário 2012, em que foi efetuada glosa no valor de
R$ 3.949,44 relativa a dedução indevida com dependentes, glosa no valor de R$
14.000,00 relativa a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e glosa no valor de
R$ 41.000,00 relativa a dedução indevida de despesas médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 16.211,10, multa de ofício de R$ 12.158,32, além de juros de mora
de R$ 3.221,14 (calculados até 30/04/2015), totalizando o crédito no valor de R$
31.590,56.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, fls. 53, 54 e 56, o contribuinte não apresentou documentos para
comprovação da relação de dependência, não apresentou decisão judicial ou acordo
homologado que fixe pagamento de pensão alimentícia e a documentação apresentada
para comprovação das despesas médicas não satisfez os requisitos formais impostos
pela legislação.
Da Impugnação
4. Inconformado, o interessado, tendo tomado ciência da notificação em 15/04/2015
(fls. 59), contestou o lançamento em 13/05/2015, através do instrumento de fls. 2/3 e
anexos, argumentando em síntese:
4.1 Não concorda com a glosa do dependente Ricardo Coleone Almeida Filho, pois
trata-se de seu filhos com idade até 21 anos.
4.2 Concorda com a glosa do dependente Olival Francisco de Almeida Neto.
4.3 Não concorda com a glosa de pensão alimentícia:

4.4 A despesa médica no valor de R$ 5.000,00 paga a Geysa Sposito Leão Neves é
despesa de sua dependente Áurea Coleone de Almeida.
4.5 A despesa médica no valor de R$ 5.000,00 paga a Carla Gabriela Santana de
Oliveira é despesa do próprio declarante.
4.6 A despesa médica no valor de R$ 5.000,00 paga a Daiane Dunningham Alves é
despesa de sua dependente Áurea Coleone de Almeida.
4.7 6 A despesa médica no valor de R$ 10.000,00 paga a Marcelo Lobo Correia é
despesa de sua dependente Áurea Coleone de Almeida.
4.8 A despesa médica no valor de R$ 16.000,00 paga a Amanda Boaventura Lima é
despesa do próprio declarante.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

5. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2018, a qual negou
provimento a sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 18/10/2018, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O apelo não enfrenta a regularidade da glosa de despesa com pensão alimentícia
sem a comprovação da obrigação por meio de sentença judicial (fls. 101/104). Assim, entendo
que não há dialeticidade que permita a revisão do lançamento quanto à dedutibilidade de despesa
com pensão alimentícia.
O litígio recai sobre a dedutibilidade de despesas médicas (terapia e fisioterapia)
com base nos recibos de pagamentos apresentados à fiscalização.
Em relação às despesas médicas, o contribuinte apresentou os seguintes recibos de
tratamento de fisioterapia e psicologia: Marcelo Lobo Correia (fls. 66/68), Carla Gabriela
Santana de Oliveira (fls. 69/71), Daiane Dunningham (fls. 72/76), Amanda Boaventura Lima
(fls. 77/81), Geisa Sposito Leão Neves (fls. 82/83). Para a prestadora de serviço Geisa Sposito
Leão Neves, observo a existência de comprovantes de depósito de fls. 9/17.
O contribuinte anexa novos documentos ao seu recurso voluntário: 1 – Fichas de
controle do atendimento de Terapia do titular (à domicílio) e seus recibos / Titular (janeiro a
dezembro) de fls. 159/168; 2 – Fichas de controle do atendimento de Terapia do titular (à
domicílio) e seus recibos (junho, julho, setembro, outubro e dezembro) de fls.146/150; 3 –
Fichas de controle do atendimento de Fisioterapia (à domicílio) e seus recibos / Aurea Coleone
de Almeida (janeiro, fevereiro, março e maio) de fls. 151/158; 4 – Fichas de controle de
atendimento de fisioterapia (a domicílio) e seus recibos / Aurea Coleone de Almeida (janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro); 5 - Fichas de controle de
atendimento de fisioterapia (a domicílio) e seus recibos / Aurea Coleone de Almeida (agosto,
setembro, outubro e novembro) de fls. 141/145; 6 – Extratos bancários do Banco do Brasil
(meses: janeiro a novembro) de fls. 117/140; 7 – Extratos bancários do Bradesco (janeiro a
novembro) de fls. 106/116; 8 – DARF e comprovante de pagamento da matéria não impugnada
de fls. 169/172.
Impõe-se esclarecer que os controles de atendimento domiciliar juntados ao
recurso voluntário não referenciam a prestação de serviço descrita nos recibos apresentados, não
sendo possível superar a ausência dos requisitos de validade dos recibos de terapia e fisioterapia
apresentados nos autos.
Em relação aos extratos bancários de fls. 106/116, não é possível localizar a
indicação de pagamentos aos prestadores de serviço Marcelo Lobo Correia, Carla Gabriela
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

Santana de Oliveira, Daiane Dunningham, Amanda Boaventura Lima e Geisa Sposito Leão
Neves.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela conheço.
Matéria não impugnada
7. Restou caracterizada a ausência do contraditório, nos termos do art. 58 do Decreto no
7.574/2011 a seguir transcrito, em relação à glosa do dependente Olival Francisco De
Almeida Neto, no valor de R$ 1.974,72.
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação dada
pela Lei no 9.532).
Descrição
Valores em Reais Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados

378.749,44
378.749,44
2. Omissão dos Rendimentos Apurada

3. Total das Deduções Declaradas

70.428,14
70.428,14
4. Glosa das Deduções Indevidas

58.949,44
1.974,72
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido

-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)

367.270,74
310.296,02
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)

91.921,07
76.253,03
8. Dedução de Incentivo Declarada/Cont Prev a Emp Doméstico

-
9. Glosa de Dedução de Incentivo/Cont Prev a Emp Doméstico
- -
10. Total de Imposto Pago Declarado

75.704,72
75.704,72
11. Glosa de Imposto Pago
-
12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-
13. Imposto a pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)

16.216,35
548,31
14. Imposto a Pagar Declarado/Calculado

5,25
5,25
15. Imposto já Restituído
- -
16. Imposto Suplementar

16.216,35
548,31
17. Imposto a Restituir Ajustado

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física para o exercício de 2013, ano-
calendário de 2012.

8. Assim, o imposto suplementar relativo à matéria não impugnada é de R$ 548,31.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

Da Dedução com Pensão Alimentícia Judicial
9. Quanto à pensão alimentícia, o tema da dedução tributária dos respectivos gastos é
previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
10. Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995,
passou a ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008,
redação esta que, nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação
da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
11. Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade: a)
a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha
a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do
Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-
calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Sem estas comprovações, não pode ser
admitida a dedução para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
12. O contribuinte apresentou cópia do Termo de Audiência onde ficou decidido o
divórcio consensual e estabelecido o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$
3.000,00, equivalente a 4.42% salários mínimos (fls. 6/8). No entanto, a audiência se
deu em 14/10/2013.
13. Como o ano-calendário aqui em análise é 2012, não existia à época decisão judicial
que amparasse o pagamento de pensão alimentícia. Embora o contribuinte tenha
comprovado que efetuou depósitos em nome de Gisely de Souza Rocha Almeida, tais
despesas não podem ser deduzidas na DIRPF, por falta de previsão legal.
14. Assim, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia de R$ 14.000,00.
Dedução com dependente
15. No que tange à matéria em exame, faz-se necessário um esclarecimento quanto
aqueles que podem ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
cabendo transcrever, nesse sentido, o art. 35 da Lei no 9.250/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
16. O contribuinte concordou com a glosa de Olival Francisco de Almeida Neto, como
já tratado acima.
17. Quanto ao filho Ricardo Coleone Almeida Filho, ele declarou o mesmo como seu
dependente e como seu alimentando, o que não é permitido pela legislação. No entanto,
como analisado no item acima, ele não pode ser considerado seu alimentando no ano-
calendário 2012 por falta do instrumento legal que amparasse o pagamento de pensão
alimentícia.
18. Porém, tendo em vista a comprovação de que Ricardo Coleone de Almeida Filho é
filho do contribuinte, é possível considerá-lo como seu dependente. Verifiquei, ainda,
que a mãe Gisely de Souza Rocha Almeida não declarou o filho como seu dependente.
19. Portanto, deve ser excluída a glosa de dependente de R$ 1.974,72.
Das despesas médicas
20. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
21. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza)
II -restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;)
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
22. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
18. Foram glosadas as seguintes despesas médicas:

19. Para a comprovação da despesa despendida com a fisioterapeuta Geysa Spósito
Leão Neves, no montante de R$ 5.000,00, foram apresentados os recibos de fls. 16/18.
20. Para a comprovação da despesa despendida com a fisioterapeuta Carla Gabriela
Santana de Oliveira, no montante de R$ 5.000,00, foram apresentados os recibos de fls.
19/23.
21. Para a comprovação da despesa despendida com a psicóloga Daiane Dunningham,
no montante de R$ 5.000,00 foram apresentados os recibos de fls. 24/28.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

22. Para a comprovação da despesa despendida com o fisioterapeuta Marcelo Lobo
Correia, no montante de R$10.000,00 foram apresentados os recibos de fls.29/33.
23. Para a comprovação da despesa despendida com a psicóloga Amanda Boaventura
Lima, no montante de R$ 16.000,00 foram apresentados os recibos de fls. 34/43.
24. Os recibos apresentados na impugnação foram os mesmos já apresentados à
autoridade lançadora e não aceitos por não estarem de acordo com o que dispõe a
legislação. Além disso, não tendo sido aceitos, o contribuinte não se preocupou em
apresentar nenhum outro elemento que pudesse comprovar de forma complementar, tais
como declaração dos profissionais e/ou comprovantes do efetivo pagamento.
25. Dessa forma, não considero comprovadas as despesas médicas declaradas.
Mantenho a glosa de R$ 41.000,00.
Retificação
26. Por decorrência, deve-se alterar o lançamento, conforme tabela abaixo, mantendo a
glosa da matéria não impugnada no montante de R$ 1.974,72 , mantendo a glosa de
pensão alimentícia no montante de R$ 14.000,00, mantendo a glosa de despesas
médicas no montante de R$ 41.000,00 e excluindo a glosa de dependente de R$
1.974,72:
Descrição
Valores em Reais Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados

378.749,44
378.749,44
2. Omissão dos Rendimentos Apurada

3. Total das Deduções Declaradas

70.428,14
70.428,14
4. Glosa das Deduções Indevidas

58.949,44
56.974,72
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido

-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)

367.270,74
365.296,02
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)

91.921,07
91.378,03
8. Dedução de Incentivo Declarada/Cont Prev a Emp Doméstico

-
9. Glosa de Dedução de Incentivo/Cont Prev a Emp Doméstico
- -
10. Total de Imposto Pago Declarado

75.704,72
75.704,72
11. Glosa de Imposto Pago
-
12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-
13. Imposto a pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)

16.216,35
15.673,31
14. Imposto a Pagar Declarado/Calculado

5,25
5,25
15. Imposto já Restituído
- -
16. Imposto Suplementar

16.216,35
15.673,31
17. Imposto a Restituir Ajustado

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física para o exercício de 2013, ano-
calendário de 2012.

CONCLUSÃO
27. Assim, resolvo DAR PROVIMENTO EM PARTE à peça impugnatória apresentada
pelo contribuinte, MANTENDO EM PARTE o imposto suplementar no montante de R$
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.720019/2015-91

15.673,31, com os acréscimos devidos. Desse total, o montante de R$ 548,31 refere-se
à matéria não impugnada.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 184
DF CARF MF
Original